Tribunal: TJMT
Processo: 1003469-40.2023.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003469-40.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CERVI CARVALHO - CPF: 269.581.268-07 (RECORRENTE), ANNA PAULA VIEIRA DE SOUSA ALVES - CPF: 034.186.701-21 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003469-40.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°
1003469-40.2023.8.11.0037

Recorrente:
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Recorrido:
André Luiz Cervi Carvalho

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
VÍCIO DO PRODUTO – DIREITO DO CONSUMIDOR –
DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – ENVIO À ASSISTÊNCIA – VÍCIO NÃO SANADO –
DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inércia da recorrida em resolver o problema e proceder ao reembolso é causa que configura a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de defesa do consumidor;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003469-40.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°
1003469-40.2023.8.11.0037

Recorrente:
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Recorrido:
André Luiz Cervi Carvalho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda
.

Ação:
Indenizatória por danos morais e materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Sentença
(Id. 191353193)
:
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a recorrente em danos morais e materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 191353199): defendeu a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 191353202): defendem a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003469-40.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°
1003469-40.2023.8.11.0037

Recorrente:
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Recorrido:
André Luiz Cervi Carvalho

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos os iniciais, que visava à condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de indenização por danos e morais e materiais.

Da narrativa inicial o autor relata que adquiriu um relógio digital, e que após um mês de uso o relógio passou a apresentar problemas, em vista disso entrou em contato com a recorrente, que o orientou a enviar o aparelho para assistência técnica, onde o aparelho ficou por quase (trinta) dias, após receber o aparelho novamente, o autor percebeu que os defeitos persistiam e realizou nova reclamação
, aguardou
atendimento, mas não obteve retorno.

Em detida análise ao conjunto probatório juntado nos autos, verifica-se que restou incontroverso o defeito do produto
, o
autor apresentou vasto conteúdo probatório, como conversas de Whatsapp com a assistência técnica, respostas por e-mails e
o
rdens de
s
erviços.

A empresa requerida por sua vez não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a existência de fato impeditiv
o
, modificativ
o
ou extintiv
o
do direito da autora, conforme preceitua o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do código de defesa do consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Neste sentido é o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. VICIO DO PRODUTO COMPROVADO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PELA CONPLEXIDADE DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (HAVAN S.A.) REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA) REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrente LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA invoca a tese de incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial, todavia, a preliminar merece ser rejeitada, diante da inovação recursal. 2.
Tanto o fabricante, quanto o comerciante possuem responsabilidade solidária pelo produto colocado à disposição do consumidor, já que ambos participam da cadeia produtiva. Rejeitada a preliminar arguida pela recorrente HAVAN S.A. 3. Configura dever de indenizar (dano moral) quando o consumidor adquire produto com defeito e este não é solucionado administrativamente, no prazo legal, apesar de diversas tentativas para resolver a questão, situação que ultrapassa o mero dissabor.
4. Sentença de procedência mantida. 5. Recurso da reclamada HAVAN conhecido e não provido. 6. Recurso da reclamada LG ELETRONICS conhecido e não provido. (N.U 1005902-53.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Portanto não havendo comprovação de que o defeito foi reparado, a devolução da quantia paga pela
ao
aut
or
é a medida acertada.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestadora de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente
exarado na sentença
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024